Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. TORTURA. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. AJUSTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de lesão corporal, tortura e estupro, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Consignada, na sentença, a adoção da fração de aumento de 1/6, mas fixada a pena-base em montante superior, a dosimetria deve ser readequada, para atender a tal critério. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado em favor da vítima quando em harmonia com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida, bem como com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.